Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710643-94.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MATHEUS SANTOS BARONI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Reconhecimento fotográfico. Provas. Desclassificação. Pena: circunstâncias judiciais, causa de aumento, atenuante e concurso material benéfico. 1 - Não se exige observância do art. 226 do CPP se, no caso, não houve reconhecimento formal do réu pelas vítimas que, após tomarem conhecimento de diálogos encontrados no aparelho celular da coautora – dessa com o réu -, pesquisaram o nome dele em redes sociais e o reconheceram por fotografias. 2 - Os depoimentos das vítimas, harmônicos e coerentes com o relato do policial responsável pelas investigações, as imagens das câmeras de segurança do condomínio e, em especial, a confissão dos coautores (em outra ação penal), com menção expressa ao sobrenome do réu, e diálogos relacionados ao crime, mantidos entre réu e coautora, extraídos do aparelho celular dessa, são provas suficientes de que ele é um dos autores do crime de roubo. 3 – A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas demonstram que houve o emprego de arma de fogo. 4 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente. Desnecessária a efetiva corrupção do menor. 5 - Presentes mais de duas causas de aumento, pode uma delas ser usada na terceira fase e as demais na primeira fase, para valorar negativamente circunstâncias judiciais. 6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração inferior exige fundamentação concreta. 7 - Se a soma das penas for mais benéfica ao réu do que o aumento previsto para o concurso formal, unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico). 8 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outrossim, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório” (AREsp n. 2.799.327, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 18/03/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002